Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUCO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA. REPOUSO NOTURNO AFASTADO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório com base na ausência/insuficiência de provas e dúvidas em relação à autoria do crime de furto, se as declarações extrajudiciais e judiciais são harmônicas e firmes no reconhecimento do acusado como sendo um dos autores do delito, o que foi corroborado por outros elementos de prova.

2. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que deixa vestígios. Todavia, admitem-se outros meios de prova (como a testemunhal) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso, como no caso, em que a vítima teve que reparar o arrombamento a fim de evitar novos furtos. Portanto, há elemento probatório que conduz para a exceção de ausência de laudo pericial acerca do arrombamento.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 3.1. Majorante afastada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.